Tribunal: TJSP
Processo: 1023827-07.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de devolução em dobro de valores e de indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificassem. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Indenização devida, embora não no valor

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de devolução em dobro de valores e de indenização por danos morais. Descontos de numerário em conta bancária da autora que foram ilegítimos, eis que ausente contratação de serviço que os justificassem. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Indenização devida, embora não no valor pleiteado. Ação procedente. Recurso provido.